Tribunal: CARF
Processo: 11080.001078/2010-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO. ART.118 DO RICARF/2023.
Em respeito ao art. 118, § 12, inciso III, alínea “b”, do RICARF/2023, não servirá como paradigma o acórdão que na data de admissibilidade do recurso especial contrariar decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos.
No caso vertente, tem-se que na data da admissibilidade do recurso especial, já se encontrava presente a decisão dada pelo STJ nos autos do REsp 1.767.945/PR, em sede de repercussão geral, que sanou a controversa ora discutida.
CRÉDITOS. INSUMOS. CONCEITO. NÃO CUMULATIVIDADE. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
O conceito de insumos, para fins de reconhecimento de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, na não-cumulatividade, deve ser compatível com o estabelecido de forma vinculante pelo STJ no REsp 1.221.170/PR (atrelado à essencialidade e relevância do bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica exercida).
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS NÃO ONERADOS. SÚMULA CARF 188. POSSIBILIDADE. CONDIÇÕES.
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições.
PIS/COFINS. INSUMO. DESPACHANTE ADUANEIRO. IMPOSSIBILIDADE.
A contratação de despachante aduaneiro é mera opção (não essencial, portanto) do contratante, que pode, caso queira, assumir por meio de seus prepostos a representação junto à Receita Federal no despacho aduaneiro, como dispõe o artigo 5° do Decreto 2.472/88 (Acórdão no 9303-014.842).
CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA ASSENTADA E PACÍFICA DO STJ.
Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das leis de regência das contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003), não há amparo normativo para a tomada de créditos em relação a fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.001078/2010-03
ACÓRDÃO
9303-015.933 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR E DO CONTRIBUINTE
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

JOSAPAR JOAQUIM OLIVEIRA AS PARTICIPACOES
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO. ART.118 DO RICARF/2023.
Em respeito ao art. 118, § 12, inciso III, alínea “b”, do RICARF/2023, não
servirá como paradigma o acórdão que na data de admissibilidade do
recurso especial contrariar decisão transitada em julgado do Supremo
Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, proferida na
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos.
No caso vertente, tem-se que na data da admissibilidade do recurso
especial, já se encontrava presente a decisão dada pelo STJ nos autos do
REsp 1.767.945/PR, em sede de repercussão geral, que sanou a
controversa ora discutida.
CRÉDITOS.
INSUMOS.
CONCEITO.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
O conceito de insumos, para fins de reconhecimento de créditos da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, na não-cumulatividade, deve
ser compatível com o estabelecido de forma vinculante pelo STJ no REsp
1.221.170/PR (atrelado à essencialidade e relevância do bem ou serviço
para o desenvolvimento da atividade econômica exercida).
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS
NÃO ONERADOS. SÚMULA CARF 188. POSSIBILIDADE. CONDIÇÕES.
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços
de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o
PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços,
registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos,
tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições.
PIS/COFINS. INSUMO. DESPACHANTE ADUANEIRO. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 1902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.933 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.001078/2010-03
2
A contratação de despachante aduaneiro é mera opção (não essencial,
portanto) do contratante, que pode, caso queira, assumir por meio de seus
prepostos a representação junto à Receita Federal no despacho aduaneiro,
como dispõe o artigo 5° do Decreto 2.472/88 (Acórdão no 9303-014.842).
CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA ASSENTADA E PACÍFICA DO STJ.
Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das
leis de regência das contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e
no 10.833/2003), não há amparo normativo para a tomada de créditos em
relação a fretes de transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer em parte do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, apenas no que se refere a fretes na aquisição
de insumos com alíquota zero, e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial, para aplicar a Súmula
CARF no 188, restabelecendo as glosas sobre despesas com serviços de fretes na aquisição de
insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas nos casos
em que não haja atendimento a condição estabelecida na referida Súmula(registro de forma
autônoma e efetiva tributação do frete na aquisição). Acordam ainda os membros do colegiado,
por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, e, no
mérito, por unanimidade devotos, em negar-lhe provimento. A Conselheira Tatiana Josefovicz
Belisario acompanhou a relatora pelas conclusões no que se refere a fretes de transferência
produtos acabados entre estabelecimentos da empresa.

Sala de Sessões, em 11 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Fl. 1903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.933 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.001078/2010-03
3
Participaram da sessão de julgamento os julgadores : Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo Rosenburg Filho,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional e pela
contribuinte, contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3402-009.434, de 27/10/2021,
proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção de Julgamento do CARF, assim
ementados, respectivamente:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de
recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste Conselho.
REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. GASTOS COM DESPACHANTE
ADUANEIRO. CRÉDITOS DE INSUMOS. IMPOSSIBILIDADE.
Despesas incorridas com serviços de despachante aduaneiro, por não serem
utilizados no processo produtivo do contribuinte e nem serem essenciais ou
relevantes ao processo produtivo, não geram créditos da Cofins no regime não
cumulativo. Ausência de previsão legal.
CRÉDITOS DE FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS. PÓS FASE DE PRODUÇÃO.
As despesas com fretes entre estabelecimentos do mesmo contribuinte de
produtos acabados, posteriores à fase de produção, não geram direito a crédito
das contribuições para o PIS e a COFINS não cumulativos.
CRÉDITO DE FRETES. AQUISIÇÃO PRODUTOS TRIBUTADOS À ALÍQUOTA ZERO.
Os custos com fretes sobre a aquisição de produtos tributados à alíquota zero,
geram direito a crédito das contribuições para o PIS e a COFINS não cumulativos.
TAXA SELIC. CORREÇÃO. RESSARCIMENTO PIS/COFINS. NOTA CODAR 22/2021.
POSSIBILIDADE
Deve-se aplicar a Selic aos créditos de ressarcimento de IPI, PIS, Cofins e
Reintegra, a partir do 361o dia após a transmissão do pedido à parcela do crédito
deferido e ainda não ressarcido ou compensado, considerando Parecer
Fl. 1904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.933 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.001078/2010-03
4
PGFN/CAT no 3.686, de 17 de junho de 2021, em atenção à tese fixada pelo
Superior Tribunal do Justiça em relação à incidência de juros compensatórios, na
hipótese de não haver o ressarcimento de créditos.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em julgar o Recurso Voluntário da seguinte
forma: i) por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso para
i.1) reverter as seguintes glosas: rubricas 300581 (combustíveis, lubrificantes,
gás), 300583 (materiais auxiliares de consumo), 300604 (uniformes,
equipamentos de segurança), 311271 (materiais indiretos, controle de pragas),
311273 (materiais indiretos, controle de pragas) e 311711 (paletes, contentores),
reconhecidas como insumos em diligência fiscal realizada; i.2) aplicar a Selic aos
créditos de ressarcimento de PIS e Cofins, a partir do 361o dia após a transmissão
do pedido à parcela do crédito deferido e ainda não ressarcido ou compensado,
nos termos da Nota CODAR 22/2021. As conselheiras Maysa de Sá Pittondo
Deligne, Mariel Orsi Gameiro (Suplente Convocada) e Thais de Laurentiis
Galkowicz davam provimento em maior extensão, para reconhecer igualmente o
direito a crédito sobre despesas com assessoria aduaneira (no desembaraço
aduaneiro) e despesas de fretes de transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos. A conselheira Cynthia Elena de Campos dava provimento em
maior extensão, para reconhecer o direito a crédito sobre despesas de fretes de
transferência de produtos acabados entre estabelecimentos; e ii) por maioria de
votos, em dar provimento parcial ao recurso para reverter a glosa sobre despesas
de fretes incidentes na aquisição de insumos sujeitos à alíquota zero e com
créditos presumidos. Vencido o conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, que
negava provimento ao recurso neste ponto. Manifestou intenção de apresentar
declaração de voto o conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares. A Conselheira
Mariel Orsi Gameiro (suplente convocada) participou do julgamento em
substituição da Conselheira Renata da Silveira Bilhim.
Breve síntese do processo
Trata o processo de Pedido de Ressarcimento, com crédito de COFINS não
cumulativa, relativo ao 1o Trimestre de 2009, vinculado à Receita do Exportação e no Mercado
Interno de Produtos Tributados à Alíquota Zero, com base art. 5° da Lei n° 10.833/2002 e art. 16
da Lei n°11.116/2005, respectivamente.
Conforme Despacho Decisório (fl.37), o direito creditório foi parcialmente
reconhecido, de acordo com os fundamentos expostos na Informação Fiscal (fls.07/13) abaixo
transcrita:
II. DESCRIÇÃO DAS IRREGULARIDADES FISCAIS CONSTATADAS
A interessada incluiu, indevidamente, na base de cálculo dos créditos valores
referentes a insumos (fls. 96 a 101), consistindo de bens e serviços não aplicados
ou consumidos diretamente na prestação de serviços e na produção ou fabricação
de bens destinados à venda, descritos a seguir: combustíveis e lubrificantes;
Fl. 1905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.933 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.001078/2010-03
5
materiais auxiliares de consumo, produtos de limpeza, material de expediente,
equipamentos de segurança, uniformes, controle de pragas, desembaraço
aduaneiro, etc. A pessoa jurídica sujeita ao regime de incidência não cumulativa
poderá, no cálculo da Contribuição (...), descontar créditos calculados sobre
valores correspondentes a insumos, assim entendidos os bens ou serviços
aplicados ou consumidos diretamente na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens destinados à venda, adquiridos a partir de 1° de fevereiro de
2004, de pessoa jurídica domiciliada no país. A partir de 1o de maio de 2004,
também são admitidos créditos da contribuição relacionados a aquisição de bens
e serviços utilizados diretamente como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, de pessoas
físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior, desde que tenha havido
incidência na importação. Despesas e custos indiretos com materiais e serviços
como combustíveis e lubrificantes, materiais auxiliares de consumo, uniformes,
controle de pragas, desembaraço aduaneiro etc., embora necessários à realização
das atividades da empresa, não são considerados insumos para a prestação de
serviços e na produção ou fabricação de bens destinados venda, para fins de
apuração dos créditos no regime da sistemática não cumulativa.
O contribuinte também incluiu, indevidamente, na apuração dos créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS fretes sobre transferências de
produto acabado (fls. 96 a 101). O valor do frete contratado de pessoa jurídica
domiciliada no país para a realização de simples transferências de mercadorias
dos estabelecimentos industriais aos estabelecimentos distribuidores e filiais não
integra a operação de venda a ser realizada posteriormente, não podendo ser
utilizado na apuração dos créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS.
Dará direito ao crédito o frete contratado para entrega de mercadorias
diretamente aos clientes, na venda do produto, quando o ônus for suportado pelo
vendedor, conforme arts. 3°, inciso IX, e 15 da Lei n° 10.833/2003.
Houve inclusão indevida na base de cálculo dos créditos de valores referentes à
locação de veículos, máquinas de café expresso, paletes e contentores (fls. 96 a
101). É vedado o aproveitamento de créditos sobre o valor de aluguéis de bens,
quando pagos à pessoa jurídica domiciliada no país, que não se enquadrarem no
conceito de máquina e equipamento aplicados diretamente na prestação de
serviços e na produção ou fabricação de bens destinados à venda. A locação de
paletes e contentores também não se enquadra no conceito de despesas de
armazenagem previsto no art. 3°, IX, da Lei n.o 10.833, de 2003, com as
modificações introduzidas pela Lei n.o 10.865, de 2004. Paletes e contentores
visam facilitar a movimentação de mercadorias e o seu acondicionamento, não
configurando, portanto, despesa de armazenamento.
Outra irregularidade constatada foi a inclusão indevida na base de cálculo dos
créditos à alíquota de (...) e dos créditos presumidos de valores referentes compra
de arroz beneficiado branco, arroz beneficiado parabolizado e arroz bramado (fls.
96 a 102), tributados à alíquota zero. Também houve a inclusão indevida na base
Fl. 1906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.933 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.001078/2010-03
6
de cálculo dos créditos de fretes na compra de arroz branco polido e arroz
bramado. Através do Decreto n° 5.195/2004, que regulamenta o art. 1° da Lei n°
10.925/2004, foram reduzidas a zero, a partir de 26 de julho de 2004, as alíquotas
da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS incidentes sobre os produtos
classificados na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM)
nos códigos 1006.20 e 1006.30. Assim, não são admitidos créditos sobre o custo
de aquisição de insumos tributados à alíquota zero.
Em alguns meses o contribuinte excluiu da apuração da base de cálculo da
Contribuição (...) o valor referente à receita de venda do arroz em casca. De
acordo com a IN SRF n° 660/2006, que regulamenta o art. 9o da Lei n°
10.925/2004, fica suspensa a partir de 4 de abril de 2006 a exigibilidade da
Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS incidentes sobre a receita bruta
decorrente da venda de produtos in natura de origem vegetal, classificados na
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) nos códigos 10.01 a 10.08, exceto os
códigos 1006.20 e 1006.30. A suspensão de exigibilidade das contribuições
alcança somente as vendas efetuadas por cerealista, pessoa jurídica que exerça
cumulativamente as atividades de limpar, padronizar, armazenar e comercializar
produtos in natura de origem vegetal, para adquirentes que apuram o imposto de
renda com base no lucro real. O contribuinte não satisfaz os critérios
estabelecidos pela IN SRF n° 660/2006 para as vendas com suspensão da
tributação. Assim, a receita da venda do arroz em casca pelo contribuinte deve ser
incluída na apuração da base de cálculo (...).
A interessada também não efetuou corretamente o rateio proporcional dos
créditos da Contribuição (...). Deve ser aplicada aos créditos a relação percentual
existente entre as receitas tributadas no mercado interno, as receitas de vendas
no mercado interno com alíquota zero e as receitas de exportação, auferidas no
mês. A base de cálculo dos créditos informada na DACON não está de acordo com
os demonstrativos de cálculo dos créditos (insumos informados nas planilhas +
compras de arroz + fretes sobre compras não informados + encargos de
depreciação + créditos na importação) fornecidos pelo contribuinte.
Os créditos referentes a devoluções de vendas sujeitas à alíquota de (...) somente
podem ser utilizados na dedução da Contribuição (...), não podendo ser objeto de
ressarcimento.
III. CONCLUSÃO
Em função dos fatos anteriormente descritos e das irregularidades fiscais
constatadas, após efetuados os ajustes necessários e outras correções
obrigatórias demonstrados em planilhas anexas (fls. 103 a 108), que obedeceram
ao disposto na legislação (...) não-cumulativa, verifiquei que as irregularidades
fiscais constatadas reduziram os créditos disponíveis. Assim, nos termos da
Portaria DRF/POA/RS n° 144/2009, RECONHEÇO PARCIALMENTE os direitos
creditórios da fiscalizada, relativamente aos créditos da Contribuição (...)
Fl. 1907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.933 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.001078/2010-03
7
vinculados às receitas de exportação, referentes ao período compreendido entre
o 1° trimestre de 2006 e o 1o trimestre de 2009, conforme planilha abaixo:
Cientificada do mencionado Despacho Decisório, a contribuinte apresentou a
Manifestação de Inconformidade (fls.58/110) acompanhada de documentos (fls.111/574),
oportunidade em que, após discorrer acerca da metodologia que entende pertinente para o
creditamento de PIS e COFINS, refutou as glosas perpetradas pela fiscalização.
A lide foi decidida pela 11a Turma da DRJ de Ribeirão Preto/SP - Acórdão 14-65.967,
em sessão realizada na data de 11/05/2017, que por unanimidade de votos, julgou improcedente
o pleito trazido a litígio (fls.763/828).
Cientificada do acórdão de piso, a empresa interpôs Recurso Voluntário
(fls.835/884), o qual pugna para que seja reformado o r. acórdão recorrido para reconhecer a
legitimidade dos créditos pleiteados a seguir listados:
(i)
combustíveis e lubrificantes;
(ii)
materiais auxiliares de consumo;
(iii)
uniformes;
(iv)
controle de pragas;
(v)
despesas com assessoria aduaneira (no desembaraço aduaneiro;
(vi)
despesas
com frete
na
transferência de
mercadorias
entre
os
estabelecimentos industriais e estabelecimentos distribuidores;
(vii)
despesas com armazenamento de cargas (paletes e contentores);
(viii)
despesas com frete na aquisição de bens tributados à alíquota zero;
Por fim, pede para que seja reconhecido o direito da ora Recorrente à correção
monetária dos seus créditos pela Taxa Selic.
Por meio da Resolução no 3402-001.890, de 23/04/2019, a Turma julgadora
resolveu converter o julgamento em diligência por entender que o processo não se encontrava
maduro para julgamento pois necessitava que a autoridade preparadora intimasse o contribuinte
a esclarecer alguns questionamentos postos pelo Colegiado e apresentasse laudo técnico sobre os
dispêndios considerados como insumos (fls.895/902).
Após concluída a diligência, sem manifestação da contribuinte, os autos retornaram
para julgamento do Recurso Voluntário, o qual foi deferido parcialmente (fls. 1737/1767), nos
seguintes termos:
(i)
reverter as seguintes glosas: rubricas 300581 (combustíveis, lubrificantes,
gás), 300583 (materiais auxiliares de consumo), 300604 (uniformes,
equipamentos de segurança), 311271 (materiais indiretos, controle de
pragas), 311273 (materiais indiretos, controle de pragas) e 311711 (paletes,
contentores), reconhecidas como insumos em diligência fiscal realizada;
Fl. 1908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.933 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.001078/2010-03
8
(ii)
reverter a glosa sobre despesas de fretes incidentes na aquisição de insumos
sujeitos à alíquota zero e com créditos presumidos
(iii)
aplicar a Selic aos créditos de ressarcimento de PIS e Cofins, a partir do 361o
dia após a transmissão do pedido à parcela do crédito deferido e ainda não
ressarcido ou compensado, nos termos da Nota CODAR 22/2021.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Cientificada da decisão, insurgiu-se a Fazenda Nacional contra o resultado do
julgamento, apresentando Recurso Especial de divergência (fls1769/1797), apontando o dissenso
jurisprudencial que visa a rediscutir o entendimento firmado, quanto as seguintes
matérias/paradigmas:
(a) crédito de Pis e Cofins sobre fretes na aquisição de insumos com alíquota
zero; (Acórdãos 9303-0009.195 e 9303-005.154);
(b) correção pela taxa Selic (Acórdãos 9303-011.943 e 3201-009.577).
Em exame de admissibilidade, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de
julgamento do CARF, com base no Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial (fls.
1801/1804), deu seguimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Devidamente cientificada do Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial
proposto pela Fazenda Nacional, a contribuinte apresentou suas contrarrazões (fls. 1853/1871),
manifestando, em sede de preliminar, pelo não reconhecimento, visto que o Acórdão 9303-
005.154, suscitado como paradigma, para manutenção da glosa teve por base entendimento
ultrapassado do conceito de insumo, desalinhado com a jurisprudência administrativa e judicial.
No mérito, requer seja negado provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional,
mantendo-se o acórdão recorrido nos pontos suscitados pela PGFN.
Recurso Especial do Contribuinte
Cientificada da decisão, insurgiu-se também a contribuinte contra o resultado do
julgamento, apresentando Recurso Especial de Divergência (fls.1811/1825 e docs. 1826/1850),
apontando o dissenso jurisprudencial que visa rediscutir o entendimento firmado, quanto as
seguintes matérias/paradigmas:
(a) crédito de Pis/Cofins sobre os custos com despachantes aduaneiros (Acórdão
3301-002.061);
(b) crédito de Pis/Cofins sobre frete de produtos acabados entre estabelecimentos
da empresa (Acórdão 9303-009.869).
Em exame de admissibilidade, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de
julgamento do CARF, com base no Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial
(fls.1876/1880), deu seguimento ao Recurso Especial interposto pela contribuinte.
Fl. 1909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.933 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.001078/2010-03
9
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao recurso especial da contribuinte
(fls.1882/1895), requerendo a sua negativa de provimento.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise dos Recursos Especiais interpostos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Do conhecimento do Recurso Especial da Fazenda Nacional:
O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo,
conforme atestado pelo Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial, porém dele conheço
parcialmente, deixando de conhecer a matéria relativa a “3.2 Ressarcimento de Pis e Cofins.
Correção pela taxa Selic”, em respeito ao art. 67, § 12, inciso II, do RICARF/2015 e art. 118, § 12,
inciso III, alínea “b”1, RICARF/2023, eis que na data da admissibilidade do recurso (25/10/22), já
havia decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática de recursos repetitivos,
que sanou a controversa ora discutida.
O direito à atualização monetária do crédito nos pedidos de ressarcimento de
PIS/COFINS no regime da não cumulatividade, não sofrem correção monetária ou juros, conforme
previsão dos arts. 13 e 15, VI, da Lei no 10.833/2003 e inc. I, do § 5o, do art. 72, da IN SRF no
900/2008, nesses termos foi editada a Súmula CARF no 125, citada nos acórdãos indicados como
paradigma pela Fazenda Pública (9303-011.943 e 3201-009.577).
No entanto, após a data da emissão e aprovação daquela súmula, o Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp nos 1.767.945, 1.768.060 e 1.768.415, cuja publicação
no Dje ocorreu em 06/05/2020, decidiu sob a sistemática de recursos repetitivos, que é devida a

1 Art. 118 (...)
§ 12. Não servirá como paradigma o acórdão:
I - proferido pelas Turmas Extraordinárias de julgamento;
II – que, na data da interposição do recurso, tenha sido reformado ou objeto de desistência ou renúncia do
interessado na matéria que aproveitaria ao recorrente; e
III - que, na data da análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da Constituição Federal;
b) decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, proferida na
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos;
c) Súmula do CARF ou Resolução do Pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais; e
d) decisão plenária transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal que declare inconstitucional tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo, em sede de controle concentrado, ou em controle difuso, com a suspensão da
execução do ato declarado inconstitucional por Resolução do Senado Federal.

Fl. 1910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.933 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.001078/2010-03
10
correção monetária sobre o ressarcimento de saldos credores de créditos escriturais, quando há
resistência do Fisco em deferir o pedido.
Ressalta-se, que a Súmula CARF no 125, citada nas decisões dos acórdãos indicados
como paradigmas pela Fazenda Nacional, foi revogada, tendo a Nota Técnica SEI no
42950/2022/ME, exarada pela Coordenação-Geral de Gestão do Julgamento do CARF; e seu
afastamento justifica-se, em síntese, pela superveniência de decisão do STJ, no julgamento do
REsp 1.767.945/PR (Tema 1.003), cuja redação é a seguinte: “O termo inicial da correção
monetária de ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não
cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido
administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007)”.
Oportuna a transcrição do trecho da Nota Técnica SEI no 42950/2022/ME:
A PGFN, por meio do PARECER SEI No 3686/2021/ME, aprovado em 17 de junho
de 2021, pelo Procurador-Geral Adjunto de Consultoria e Contencioso
Administrativo Tributário, em resposta à consulta da Secretaria da Receita
Federal, sobre os efeitos da tese fixada sobre questões de suspensão, interrupção
e reinício da contagem de prazo da atualização monetária dos créditos escriturais,
se pronunciou nos itens 18 e 19, nos seguintes termos:
18. A formação da jurisprudência relava à correção dos créditos escriturais,
nas hipóteses de resistência injustificada do Fisco, tem como uma das suas
premissas evitar o enriquecimento sem causa, migando a redução dos
valores reais dos créditos a serem restituídos. Essa mitigação tem como
parâmetro o art. 24 da Lei no 11.457, de 2007, fixando prazo limite de 360
dias para decisão quanto ao pedido de ressarcimento, a partir do qual os
valores passariam a ser corrigidos.
19. A incapacidade material pode restringir a aplicação absoluta do preceito
legal acima mencionado, porém, a consequência para o descumprimento do
prazo de 360 dias foi estabelecida pela jurisprudência: a correção dos
valores. Desse modo, os contribuintes que consigam utilizar os créditos
dentro de 360 dias não terão correção do crédito, mas, nos casos em que o
prazo for ultrapassado, a correção deve ocorrer a partir do 361o dia após o
protocolo do pedido de ressarcimento, a fim de evitar desequilíbrio entre os
que receberam no prazo e os que receberam fora do prazo.”
Em vista dos esclarecimentos prestados pela PGFN no Parecer acima citado e da
vinculação da Administração Pública aos Recursos Especiais 1.767.945/PR;
1.7680.60/RS e 1.768.415/SC, a Secretaria Especial da Receita Federal editou nova
Instrução Normativa, em 06/12/2021, passando os arts. 151 e 152 da referida IN
RFB 2.055/2021 a prever textualmente os acréscimos legais, a partir do 361o dia
do protocolo do requerimento de ressarcimento, como segue:
“Art. 151. Não haverá incidência dos juros compensatórios sobre o crédito
do sujeito passivo:
Fl. 1911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.933 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.001078/2010-03
11
I - se a restituição for efetuada no mesmo mês da origem do direito
creditório; II - no caso de compensação de ofício ou compensação declarada
pelo sujeito passivo, se a data de valoração do crédito ocorrer no mesmo
mês da origem do direito creditório; III - no ressarcimento ou na
compensação de créditos do IPI, da Contribuição para o PIS/Pasep, da
Cofins e relativos ao Reintegra, ressalvado o disposto no art. 152; e IV - na
compensação do crédito de IRRF relativo a juros sobre capital próprio e de
IRRF incidente sobre pagamentos efetuados a cooperavas a que se referem
o art. 81 e o caput do art. 82, respectivamente.
Art. 152. Na hipótese de não haver o ressarcimento de créditos do IPI, da
Contribuição para o PIS/Pasep, da Cofins e relativos ao Reintegra, no
prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias da data do protocolo do pedido
de ressarcimento, aplica-se à parcela do crédito não ressarcida ou não
compensada o acréscimo de que trata o caput do art. 148.
§ 1o No cálculo dos juros de que trata o caput, será observado como termo
inicial o 361o (trecentésimo sexagésimo primeiro) dia contado da data do
protocolo do pedido de ressarcimento original.
§ 2o O termo final da valoração do crédito objeto de pedido de
ressarcimento deverá ser:
I - na hipótese de ressarcimento, quando a quantia for disponibilizada ao
contribuinte; II - na hipótese de compensação declarada, quando houver a
entrega da declaração de compensação original; e III - na hipótese de
compensação de ofício, quando ela for considerada efetuada.
II - na hipótese de compensação declarada, quando houver a entrega da
declaração de compensação original; e
III - na hipótese de compensação de ofício, quando ela for considerada
efetuada.”
Nesse ponto, demonstrada a necessidade de revisão da Súmula CARF no 125,
diante desse julgado.
Nesse cenário, foi publicada a Portaria CARF no 8.451, de 27/09/2022, que revogou
a citada Súmula CARF no 125: O PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS
FISCAIS, no uso da atribuição que lhe confere o § 4o do art. 74 do Anexo II do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho
de 2015, e considerando o que consta do Recurso Especial no 1.767.945/PR e da Nota Técnica SEI
n° 42950/2022/ME, integrante dos autos do Processo SEI no 15169.100277/2022-18, resolve: Art.
1o Fica revogada a Súmula CARF no 125. Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
Diante das considerações acima expostas e tendo em vista a tese firmada no RESP
1.767.945/PR, não deve ser conhecido o Recurso Especial proposto pela Fazenda Nacional nesse
Fl. 1912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.933 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.001078/2010-03
12
ponto, em respeito ao art. 67, § 12, inciso II, do RICARF/2015, replicado no art. 118, § 12, inciso III,
alínea “b”2, RICARF/2023 (Portaria MF no 1.634/2023).
Em relação a matéria “3.1 Crédito de Pis e Cofins. Fretes na aquisição de insumos
com alíquota zero”, entendo que há claramente dissenso jurisprudencial entre os acórdãos:
recorrido – que permitiu o creditamento sobre os serviços de fretes utilizados na aquisição de
insumos desonerados contribuições (art. 3o, inciso II, das Leis 10.833/03 e 10.637/02) - e o
paradigma (Acórdão no 9303-0009.195) – que com base nos critérios de relevância e
essencialidade, tal qual restou definido no julgamento do REsp 1.1221.170/PR, que entendeu não
ser possível tal creditamento. Vejamos:
Acórdão 9303-009.195
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/04/2005 a
30/06/2005 PIS NÃO-CUMULATIVO. INSUMOS. CRITÉRIOS DA RELEVÂNCIA E
ESSENCIALIDADE
Os insumos que comprovadamente atendam aos critérios da relevância e
essencialidade, nos termos do que foi definido no julgamento do REsp.
1.221.170/PR, geram direito ao creditamento na sistemática de apuração não-
cumulativa.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. AQUISIÇÃO DE INSUMOS. ALÍQUOTA ZERO.
Há vedação legal para apropriação de créditos da não cumulatividade do PIS na
aquisição de bens ou serviços, utilizados como insumos, não onerados pela
contribuição.
Portanto, conheço do recurso nesse ponto.
II – Do mérito - crédito de Pis e Cofins. Fretes na aquisição de insumos com
alíquota zero:
A matéria a ser discutida perante este Colegiado uniformizador de jurisprudência,
trazida pela Fazenda Nacional, diz respeito a possibilidade ou não de tomada de créditos das

2 Art. 118 (...)
§ 12. Não servirá como paradigma o acórdão:
I - proferido pelas Turmas Extraordinárias de julgamento;
II – que, na data da interposição do recurso, tenha sido reformado ou objeto de desistência ou renúncia do
interessado na matéria que aproveitaria ao recorrente; e
III - que, na data da análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da Constituição Federal;
b) decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, proferida na
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos;
c) Súmula do CARF ou Resolução do Pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais; e
d) decisão plenária transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal que declare inconstitucional tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo, em sede de controle concentrado, ou em controle difuso, com a suspensão da
execução do ato declarado inconstitucional por Resolução do Senado Federal.

Fl. 1913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.933 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.001078/2010-03
13
contribuições sociais (PIS/COFINS) não cumulativas em relação aos fretes na aquisição de insumos
desonerados (sujeitos à suspensão).
Consta dos autos que a Fiscalização não reconheceu o crédito por ausência de
amparo normativo, e afirma que o frete e as referidas despesas integram o custo de aquisição do
bem sujeito à alíquota zero, conforme art. 289, § 1°, do Regulamento do Imposto de Renda – RIR,
de 1999. Portanto, estando a mercadoria sujeita à alíquota zero o frete a ela vinculado não gera
direito a crédito em observância ao art. 3°, § 2°, inciso II, da Lei n° 10.833/2003.
No Acórdão recorrido, a Turma julgadora entendeu que os fretes incorridos na
aquisição não onerados pelas contribuições são serviços essenciais ao processo produtivo da
contribuinte, o que decorre da reconhecida essencialidade do material transportado,
independente do tratamento tributário dado ao respectivo insumo.
No Recurso Especial, a Fazenda Nacional aduz que “as despesas com fretes na
aquisição de produtos desonerados, não podem dar direito à apuração de crédito sobre bens e
serviços agregados ao custo de aquisição da matéria-prima por expressa disposição legal (Art. 3°
§2° inciso II da Lei 10.833/2003)”. E conclui “se não há tributação sobre os insumos, não gerando
direito de desconto de crédito da contribuição, também não pode haver sobre bens e insumos que
se agregam à matéria-prima, como o frete ou seguro, pois a natureza da tributação incidente
sobre o principal (insumos) não pode ser descaracterizada por elementos secundários que se
agregam ao principal”.
De outro lado, em suas contrarrazões, a contribuinte argumenta que “tendo em
vista que a prestação de serviço de frete é tributada pelas contribuições ao PIS e à COFINS, é justo
e legítimo o creditamento de tais despesas incorridas ao tomar os serviços de transporte, conforme
previsto no art. 3o, inciso II, § 3o, inciso II, da Lei no 10.833/2003 e da Lei no 10.637/2002.”.
A questão ora debatida já foi objeto de Súmula, no âmbito deste Tribunal
Administrativo, aprovada por esta 3a Turma da CSRF, em sessão de 20/06/2024, cuja vigência se
deu a partir de 27/06/2024, in verbis:
Súmula CARF no 188
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de
fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e
pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma
autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente
tributados pelas referidas contribuições.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.478; 9303-014.428; 9303-014.348
O que se conclui é que embora o frete esteja relacionado com o transporte de
insumo com isenção, suspenção ou alíquota zero, este representa um gasto incorrido pelos
contribuintes para o transporte de um produto que representa um insumo, isto é, produto
essencial de seu processo produtivo, e que uma vez sujeito a tributação do PIS e da COFINS, deve
ser afastada a aplicação do art. 3o, § 2o, II da Lei no 10.833/2003.
Fl. 1914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.933 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.001078/2010-03
14
Oportuno ressaltar nesse ponto, que para que o frete de aquisição, efetivamente,
possa ser computado de forma apartada do bem adquirido, seu custo deve vir em nota autônoma,
sendo contabilizado de forma a aclarar que não está abrangido pelo tratamento conferido ao
insumo transportado.
No entanto, esses elementos nem sempre restam claros no processo, e que devem
ser checados pela unidade da RFB responsável pela execução do decidido por este tribunal
administrativo, para se evitar o creditamento em situações vedadas pela legislação (por exemplo,
a descrita no inciso II do § 2o do art. 3o da Lei 10.833/2003: “(...) aquisição de bens ou serviços não
sujeitos ao pagamento da contribuição”). Ou a geração de crédito básico para situações que não
foram tributadas na etapa anterior.
Em outras palavras, se de um lado se busca evitar a obtenção indevida de crédito
básico da não-cumulatividade por operação que não tenha efetivamente sido tributada (ou de
outra forma desonerado), do outro lado se busca preservar o cerceamento do direito de crédito
básico da não-cumulatividade em operações efetivamente tributadas ou que não tenha incidido
nas vedações legais à tomada de crédito.
Portanto, legítima a tomada de créditos básicos sobre os fretes que tenham sido
efetivamente tributados (com alíquota diferente de zero, e que não tenham sido de outra forma
desonerados), registrados de forma autônoma, e se refiram a aquisição de insumos não onerados,
pelo que, nestas circunstâncias, cabe o provimento parcial ao apelo fazendário, para que sejam
mantidas as glosas apenas nos casos que não se enquadrem nos condicionais aqui descritos
(registro autônomo e efetiva tributação do frete).
Assim, voto pelo provimento parcial do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional quanto a esta matéria, aplicando ao caso a Súmula CARF 188, restabelecendo as glosas
sobre despesas com serviços de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição
para o PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas nos casos em que não haja atendimento a
condição estabelecida na referida Súmula (registro de forma autônoma e efetiva tributação do
frete na aquisição)..
III – Do conhecimento do Recurso Especial da Contribuinte:
O Recurso Especial de divergência interposto pela contribuinte é tempestivo e deve
ser conhecido, tendo em vista a atendimento aos pressupostos de admissibilidade estabelecidos
no art. 67, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015 e alterações, conforme
atestado pelo Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial, verbis:
3.1 Crédito de Pis/Cofins. Despachantes aduaneiros
O acórdão recorrido negou provimento ao pedido de direito de crédito de
Pis/Cofins calculado sobre despesas de despachante aduaneiro, conforme a
ementa que se repete:
Fl. 1915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.933 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.001078/2010-03
15
REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. GASTOS COM DESPACHANTE
ADUANEIRO. CRÉDITOS DE INSUMOS. IMPOSSIBILIDADE.
Despesas incorridas com serviços de despachante aduaneiro, por não serem
utilizados no processo produtivo do contribuinte e nem serem essenciais ou
relevantes ao processo produtivo, não geram créditos da(o) PIS no regime
não cumulativo. Ausência de previsão legal.
A recorrente usa o paradigma 3301-002.061 pelos seguintes excertos:
CUSTOS DE PRODUÇÃO. CRÉDITOS.
Os custos incorridos com serviços de desestiva/produção (descarregamento,
movimentação, acondicionamento e armazenagem das matérias-primas no
armazém alfandegado), geram créditos dedutíveis da contribuição apurada
sobre o faturamento mensal e/ ou passíveis de ressarcimento.
[...]
Acordão Paradigma no 3301002.061
(...)
Segundo os referidos dispositivos legais, os custos com aquisição de bens e
serviços, utilizados com insumo na prestação e produção ou fabricação de
bens ou produtos destinados à venda, geram créditos da contribuição.
Assim, a recorrente faz jus aos créditos apurados sobre os custos com
serviços de desestiva/despachantes, correspondes exclusivamente ao
descarregamento, movimentação, acondicionamento, e armazenagem das
matérias-primas no armazém alfandegado, conforme discriminado
literalmente por ela, em seu recurso voluntário, pagos às pessoas jurídicas
domiciliadas no País, mediante notas fiscais de prestação de serviços. Tais
custos integram o custo dos bens (matérias-primas) utilizados na produção
e fabricação dos produtos vendidos por ela e se enquadram no art. 3o da
Lei no 10.833, de 2003, citado e transcrito anteriormente.
Embora o paradigma não expresse a matéria na ementa ou no dispositivo, a
redação do voto condutor admite o crédito sobre despesas com
despachantes aduaneiros, na aquisição de insumos.
Assim, diverge da decisão recorrida na matéria.
3.2 Crédito de Pis/Cofins. Frete de produtos acabados entre estabelecimentos
da empresa
A recorrente, no pedido se refere ao direito de crédito de Pis/Cofins sobre o frete
de “mercadorias entre estabelecimentos industriais e estabelecimentos
distribuidores”, isto é, de produtos acabados. Tal matéria, já bem conhecida,
apresenta entendimento divergente entre o acórdão recorrido e o paradigma,
conforme se infere a partir das próprias ementas:
Acórdão recorrido:
Fl. 1916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.933 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.001078/2010-03
16
CRÉDITOS DE FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS. PÓS FASE DE PRODUÇÃO.
As despesas com fretes entre estabelecimentos do mesmo contribuinte de
produtos acabados, posteriores à fase de produção, não geram direito a
crédito das contribuições para o PIS e a COFINS não cumulativos.
Paradigma 9303-009.869:
COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS SOBRE FRETES.
TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS.
Cabe a constituição de crédito de PIS/Pasep e Cofins não-cumulativos sobre
os valores relativos a fretes de produtos acabados realizados entre
estabelecimentos da mesma empresa, considerando sua essencialidade à
atividade do sujeito passivo. Além disso, deve ser considerado tratar-se de
frete na “operação de venda”, atraindo a aplicação do permissivo do art. 3o,
inciso IX e art. 15 da Lei n.o 10.833/2003. Aplica-se o mesmo raciocínio para
o custo de produção sobre fretes de produtos adquiridos para revenda.
Verifica-se, desse modo, que resta demonstrada a divergência suscitada.
Portanto, com base no acima exposto, conheço do Recurso Especial proposto pela
contribuinte, e passo de plano para o enfrentamento do mérito no recurso.
IV – Do mérito:
a) crédito de Pis/Cofins. Despachantes aduaneiros:
A primeira matéria a ser discutida perante este Colegiado uniformizador de
jurisprudência diz respeito a possibilidade de tomada de créditos das contribuições sociais não
cumulativas sobre o custo com serviço de despachante aduaneiro na importação, para o
desembaraço da mercadoria e a sua consequente nacionalização, na compra de arroz, principal
matéria-prima utilizada no processo produtivo, pleiteado com base no art. 3o, II, das Leis no
10.637, de 2002 e 10.833, de 2003.
Consta do Relatório Fiscal (fl.09), que foram excluídos da base de cálculo os custos
havidos com despachante aduaneiro, pois tais serviços não foram aplicados produção ou
fabricação de bens destinados à venda:
A interessada incluiu, indevidamente, na base de cálculo dos créditos valores referentes a
insumos (fls. 96 a 101), consistindo de bens e serviços não aplicados ou consumidos
diretamente na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens destinados à
venda, descritos a seguir: combustíveis e lubrificantes; materiais auxiliares de consumo,
produtos de limpeza, material de expediente, equipamentos de segurança, uniformes,
controle de pragas, desembaraço aduaneiro, etc.
A decisão recorrida, manteve a glosa sobre tais despesas “não se tratam de
serviços utilizados como insumos, com base no art. 3o, II, das Leis no 10.637, de 2002 e 10.833, de
2003, tampouco se enquadram em qualquer das hipóteses de creditamento presentes no art. 15 da
Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, que enumera os créditos decorrentes da importação, vez que
Fl. 1917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.933 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.001078/2010-03
17
a referida despesa não integra a base de cálculo das contribuições PIS e COFINS incidentes na
importação. Falta, portanto, previsão legal para a geração de créditos de PIS/Pasep e Cofins no
regime não cumulativo para esse tipo de despesa”.
Nesse ponto, defende o Contribuinte que “em todas as fases do presente processo
administrativo, a Recorrente buscou demonstrar que a contratação de serviços de assessoria
aduaneira é notoriamente imprescindível para a nacionalização dos insumos importados, que são
utilizados no processo produtivo da empresa, no caso, o beneficiamento do arroz, e, portanto,
enquadra-se no conceito de “insumo”, previsto no art. 3o, inciso II da Lei 10.633/2003, em vista da
essencialidade dessas operações”.
Com relação à tais custos, entendo que não geram direito ao crédito de PIS/COFINS
não cumulativos, visto que a contratação dos serviços de despachante aduaneiro é uma opção do
importador, o qual pode, no caso de pessoa jurídica, optar por exercer as atividades relacionadas
ao despacho aduaneiro por meio de seu dirigente ou empregado, nos termos do art. 5° do Decreto
2.472/88 e art. 2o do Decreto no 646/92, o qual destaco o Decreto no 646/92, que dispõe o
seguinte:
Art. 2° Para os efeitos deste Decreto, entende-se por interessado, o importador
ou o exportador de mercadorias e o viajante procedente do exterior, das Áreas de
Livre Comércio ou da Zona Franca de Manaus, relativo aos seus bens.
(...)
Art. 4° O interessado, pessoa física ou jurídica, somente poderá exercer atividades
relacionadas com o despacho aduaneiro:
I - por intermédio do despachante aduaneiro;
II - pessoalmente, se pessoa física, ou, se jurídica, também mediante:
a ) dirigente;
b ) empregado;
c ) empregado de empresa coligada ou controlada, tal como definida nos §§ 1° e
2o do art. 243 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976;
d ) funcionário ou servidor especificamente designado, quando for órgão da
administração pública, missão diplomática ou representação de organização
internacional.
Nesse sentido, cito recentes precedentes desta 3a Turma – CSRF, in verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. DACON NÃO RETIFICADO. APROVEITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 1918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.933 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.001078/2010-03
18
O aproveitamento de créditos extemporâneos está condicionado à apresentação
dos Demonstrativos de Apuração (DACON) retificadores dos respectivos
trimestres, demonstrando os créditos e os saldos credores trimestrais.
DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESEMBARAÇO ADUANEIRO. ATIVIDADE MEIO.
INEXISTÊNCIA DE ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. TESTE DE SUBTRAÇÃO.
As despesas com serviços de desembaraço aduaneiro/despachante aduaneiro,
além de constituírem atividade meio da empresa (não produtiva), não podem
ser caracterizadas como essenciais ou relevantes. A aplicação do “Teste de
Subtração” permite caracterizar o dispêndio como não essencial.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer de
ambos os recursos especiais. No mérito, por unanimidade de votos, deu-se
provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, para manter as glosas sobre
créditos referentes a despachantes aduaneiros, e negou-se provimento ao recurso
especial interposto pelo Contribuinte, por voto de qualidade, vencidos os
Conselheiros Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Tatiana Josefovicz Belisário,
Alexandre Freitas Costa, e Cynthia Elena de Campos. Julgamento realizado após a
vigência da Lei 14.689/2023, a qual deverá ser observada quando do
cumprimento da decisão.
(Acórdão no 9303-014.842 – CSRF / 3a Turma, Processo no 15578.000194/2010-
66, Rel. Conselheiro Vinicius Guimarães, Sessão de 14 de março de 2024).

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2006
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. DACON NÃO RETIFICADO. APROVEITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
O aproveitamento de créditos extemporâneos está condicionado à apresentação
dos Demonstrativos de Apuração (DACON) retificadores dos respectivos
trimestres, demonstrando os créditos e os saldos credores trimestrais.
PIS/COFINS. INSUMO. DESPACHANTE ADUANEIRO. IMPOSSIBILIDADE.
A contratação de despachante aduaneiro é mera opção (não essencial,
portanto) do contratante, que pode, caso queira, assumir por meio de seus
prepostos a representação junto à Receita Federal no despacho aduaneiro,
como dispõe o artigo 5° do Decreto 2.472/88.
PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVO. GASTOS COM TRANSPORTE DE INSUMOS.
CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA SUJEITA À ALÍQUOTA ZERO. DIREITO A
CRÉDITO NO FRETE. POSSIBILIDADE. O artigo 3o, inciso II das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003 garante o direito ao crédito correspondente aos insumos, mas
Fl. 1919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.933 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.001078/2010-03
19
excetua expressamente nos casos da aquisição de bens ou serviços não sujeitos
ao pagamento da contribuição (inciso II, § 2o, art. 3o). Tal exceção, contudo, não
invalida o direito ao crédito referente ao frete pago pelo comprador dos insumos
sujeitos à alíquota zero, que compõe o custo de aquisição do produto (art. 289,
§1o do RIR/99), por ausência de vedação legal. Sendo os regimes de incidência
distintos, do insumo (alíquota zero) e do frete (tributável), permanece o direito ao
crédito referente ao frete pago pelo comprador do insumo para produção.
(Acórdão 9303-013.887)
(Acórdão no 9303-014.779 – CSRF / 3a Turma, Processo no 10783.720619/2011-
99, Rel. Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Sessão de 14 de março
de 2024) (grifou-se)
Do voto do Ilustre Conselheiro Relator Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, destaco
o seguinte trecho, cujas razões de decidir adoto como se minhas fossem:
2.4. A contratação de DESPACHANTE ADUANEIRO é mera opção (não essencial,
portanto) do contratante, que pode, caso queira, assumir por meio de seus
prepostos a representação junto à Receita Federal no despacho aduaneiro, como
dispõe o artigo 5° do Decreto 2.472/88:
Art. 5o A designação do representante do importador e do exportador poderá
recair em despachante aduaneiro, relativamente ao despacho aduaneiro de
mercadorias importadas e exportadas e em toda e qualquer outra operação de
comércio exterior, realizada apor qualquer via, inclusive no despacho de bagagem
de viajante.
1o Nas operações a que se refere este artigo, o processamento em todos os
trâmites, junto aos órgãos competentes, poderá ser feito:
a) se pessoa jurídica de direito privado, somente por intermédio de dirigente, ou
empregado com vínculo empregatício exclusivo com o interessado, munido de
mandato que lhe outorgue plenos poderes para o mister, sem cláusulas
excedentes da responsabilidade do outorgante mediante ato ou omissão do
outorgado, ou por despachante aduaneiro;
b) se pessoa física, somente por ela própria ou por despachante aduaneiro;
c) se órgão da administração pública direta ou autárquica, federal, estadual ou
municipal, missão diplomática ou repartição consular de país estrangeiro ou
representação de órgãos internacionais, por intermédio de funcionário ou
servidor, especialmente designado, ou por despachante aduaneiro.
2.4.1. Por sinal, despachante aduaneiro, nos termos da regulamentação acima é
pessoa física que representa importadores e exportadores no curso do despacho
aduaneiro. Assim, além da impossibilidade legal do creditamento (art. 3° § 2°
inciso I das Leis 10.637/02 e 10.833/03), não é responsabilidade do despachante,
e sim do agente de cargas (ou, no silêncio deste, do armador) direcionar a carga
importada para um terminal portuário (Anexo III item 2.14 da IN 800/07). Do
Fl. 1920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.933 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.001078/2010-03
20
mesmo modo, é de responsabilidade dos estivadores e dos demais trabalhadores
portuários a descarga do contêiner e não do despachante (art. 40 da Lei dos
Portos).
Com base nos apontamentos acima, nego provimento ao recurso do Contribuinte
nesse ponto.
b) crédito de Pis/Cofins. Frete de produtos acabados entre estabelecimentos da
empresa:
A segunda matéria a ser discutida perante este Colegiado uniformizador de
jurisprudência diz respeito a possibilidade de tomada de créditos das contribuições sociais (PIS e
COFINS), não cumulativas sobre os custos havidos com frete de “mercadorias entre
estabelecimentos industriais e estabelecimentos distribuidores”, com fulcro nos artigos 3.o, inciso
IX e 15, inciso II da Lei n.o 10.833/03. No caso concreto, observa-se, pelos documentos juntados,
que as despesas com fretes tratam do transporte de produtos acabados entre estabelecimentos
da própria empresa.
A legislação destacada acima, estabelece que o contribuinte tem direito ao crédito
de frete nas operações de venda, desde que tenha suportado o ônus respectivo, in verbis:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: (...) IX - armazenagem de mercadoria e frete na
operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo
vendedor.
Consta do relatório Fiscal (fl.10), que a fiscalização glosou tais créditos, por ausência
de previsão legal nos seguintes termos:
0 contribuinte também incluiu, indevidamente, na apuração dos créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS fretes sobre transferências de produto
acabado (fls. 96 a 101). 0 valor do frete contratado de pessoa jurídica
domiciliada no país para a realização de simples transferências de mercadorias
dos estabelecimentos industriais aos estabelecimentos distribuidores e filiais
não integra a operação de venda a ser realizada posteriormente, não podendo
ser utilizado na apuração dos créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da
COFINS. Dará direito ao crédito o frete contratado para entrega de mercadorias
diretamente aos clientes, na venda do produto, quando o ônus for suportado pelo
vendedor, conforme arts. 3°, inciso IX, e 15 da Lei n° 10.833/2003.
Tal entendimento foi consagrado pelas decisões que antecederam o recurso posto
em julgamento. Em resumos, o acórdão recorrido resumiu quais situações são passíveis de
geração de créditos na sistemática da não cumulatividade para as empresas quanto aos fretes:
i)
na compra de mercadorias para revenda, posto que integrantes do custo
de aquisição (artigo 289 do Regulamento do Imposto de Renda Decreto n°
3.000/99) e, assim, ao amparo do inciso I do artigo. 3° da Lei n°
10.833/03;
Fl. 1921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.933 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.001078/2010-03
21
ii)
nas vendas de mercadorias, no caso de o ônus ser assumido pelo
vendedor, nos termos do inciso. IX do artigo. 3o da Lei no 10.833/03; e
iii)
o frete pago quando o serviço de transporte seja utilizado como insumo
na prestação de serviço ou na produção de um bem destinado à venda,
com base no inc. II do art. 3° da Lei no10.833/03.
Em seu recurso, a contribuinte assevera que tais custos com frete são essenciais
“para o regular desempenho de sua atividade (indústria, comércio, exportação e importação de
cereais e sementes, em especial o arroz), a Recorrente tem de transferir os seus produtos para
centros de distribuição de sua propriedade, a fim de obter melhores resultados, visto que em não
havendo estes centros para estocagem, tornar-se-ia inviável a venda de seus produtos para
compradores das Regiões Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste do País, bem como para as
exportações de suas mercadorias”.
No entanto, segundo o conceito de insumos adotado pelo precedente vinculante do
STJ (REsp no 1.221.170/PR), os custos com frete de produtos acabados entre estabelecimentos da
empresa não dão direito a tomada de crédito por ser posterior ao processo produtivo e não
caracterizar frete na venda, apresentando natureza de despesa com logística (despesa
operacional), para a qual não há previsão de tomada de crédito.
Com efeito, o STJ tem entendimento firme no sentido de que as despesas com frete
para transferência interna de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica não
geram direito ao creditamento do PIS e da COFINS, no regime da não cumulatividade, por não se
tratar de operações de venda ou revenda, prevista no inciso IX do art. 3o da Lei 10.833/2003, em
total consonância com o que foi decidido no Tema 779.
Veja-se trechos de alguns dos referidos acórdãos:
“(...) a previsão normativa para desconto de crédito é apenas em relação ao frete
na operação de venda, desde que sejam suportados pelo vendedor, e que o caso
em debate é diverso, não estando inserido no referido dispositivo, pois a
recorrente é empresa que comercializa seus produtos através de seus Centros de
Armazenagem e Distribuição espalhados pelo território brasileiro, e que o citado
transporte, muito embora viabilize sua operação de venda, não se insere no
conceito de 'venda', pois realizado dentro do âmbito da própria empresa” (EDcl
no AgRg no REsp 1.335.014/CE).
As despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo vendedor
nas hipóteses de venda ou revenda. Não se reconhece o direito de creditamento
de despesas de frete relacionadas às transferências internas das mercadorias para
estabelecimentos da mesma empresa, por não estarem intrinsecamente ligadas
às operações de venda ou revenda (AgRg no REsp 1.386.141/AL).
Na forma da jurisprudência dominante e atual do STJ, "as despesas de frete (nas
operações de transporte de produtos acabados, entre estabelecimentos da mesma
empresa) não configuram operação de venda, razão pela qual não geram direito
Fl. 1922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.933 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.001078/2010-03
22
ao creditamento do PIS e da Cofins no regime da não cumulatividade" (REsp
1.710.700/RJ).
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual as
despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo vendedor nas
hipóteses de venda ou revenda, revelando-se incabível reconhecer o direito de
creditamento de despesas de frete relacionadas às transferências internas das
mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa (AgInt no REsp n.
1.978.258/RJ).
Na espécie, o entendimento adotado pela Corte de origem se amolda à
jurisprudência desta Corte de que as despesas de frete somente geram crédito
quando suportadas pelo vendedor nas hipóteses de venda ou revenda. Não se
reconhece o direito de creditamento de despesas de frete relacionadas às
transferências internas das mercadorias para estabelecimentos da mesma
empresa, por não estarem intrinsecamente ligadas às operações de venda ou
revenda (AgInt no AgInt no REsp. 1.763.878/RS).
Esse entendimento foi igualmente consagrado por esta 3a Turma, em 12/06/2024,
Acórdão no 9303-015.316, ESPECIFICAMENTE sobre a aplicação do artigo 3° inciso IX das Leis
10.637/02 e 10.833/03, verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Exercício: 2008 PIS/COFINS.
INSUMOS. MATERIAIS DE EMBALAGEM. ALIMENTOS.
(...)
PIS/COFINS.
FRETE
DE
VENDA.
FRETE
DE
PRODUTO
ACABADO.
INCOMPATIBILIDADE.
O frete de transferência de produto acabado entre estabelecimentos não pode
ser considerado frete de venda para fins do artigo 3° inciso IX das Leis 10.637/02
e 10.833/03. (grifou-se)
Pelo exposto, ao examinar atentamente os textos legais e os precedentes do STJ de desta
CSRF, que refletem o entendimento em relação ao inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003 (também
aplicável à Contribuição para o PIS/Pasep, conforme art. 15, II), é de se concluir que não há amparo legal
para a tomada de créditos em relação a fretes de transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos de uma mesma empresa, ou centros de distribuição, o que implica o não reconhecimento
do crédito, no caso em análise.
Assim, entendo que não merece reparos a r. decisão recorrida.
V – Do dispositivo:
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Especial interposto
pela Fazenda Pública, apenas no que se refere a fretes na aquisição de insumos com alíquota zero,
e, no mérito, em dar provimento parcial, para aplicar a Súmula CARF no 188, restabelecendo as
glosas sobre despesas com serviços de fretes na aquisição de insumos não onerados pela
Contribuição para o PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas nos casos em que não haja
Fl. 1923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.933 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.001078/2010-03
23
atendimento a condição estabelecida na referida Súmula (registro de forma autônoma e efetiva
tributação do frete na aquisição). Em relação ao Recurso Especial proposto pela contribuinte, voto
por conhecer do recurso, para no mérito negar provimento.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 1924
DF CARF MF
Original